Tribunal: TJMT
Processo: 1008029-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008029-44.2020 – COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI
PACIENTE: MAURO FERRAZ DE LIMA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauro Ferraz de Lima, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Canarana, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso por, supostamente, ter cometido o crime de extorsão; 2) não há motivação concreta no decreto de prisão; 3) “os processos citados pelo MP e pelo COATOR não se encontram transitados em julgados, isso mesmo tratam de dois processos em o Sr. Mauro ainda não fora condenado definitivamente. Além do mais, o Inquérito citado nem mesmo fora finalizado” (sic); 4) o paciente não procurou a vítima ou lhe telefonou exigindo vantagem; 5) não representa risco à ordem pública, à instrução processual, ou à aplicação da lei penal (Id. 38990482).
É o necessário.
Decido.
Consta que, em 3-2-2020, Eliandro Marcos da Rocha procurou a polícia civil e noticiou que o paciente, assim como Francisco Ferreira da Silva, estavam lhe chantageando, pois exigiam a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) “para que não fosse morto por dois caras que já estariam na cidade”.
Os autos registram ainda que, “uma das ligações foi gravada quando a vítima se encontrava na delegacia de polícia, em que o nacional Francisco é o interlocutor, e efetuava a ligação onde fica evidente o teor do diálogo” (Id. 39009451).
De proêmio, esclareço que a atuação do paciente no cometimento do crime somente poderá ser averiguada após a instrução processual. Em sede de habeas corpus é inviável o exame aprofundado em fatos e provas:
[...] O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. [...] (STJ, HC 510.587/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).
No que se refere à ordem de prisão, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, que responde a ações penais tanto na comarca de Canarana (cód. 50863, pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida), como em Ribeirão Cascalheira (cód. 43541, pelo crime de furto qualificado e associação criminosa).
O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Assim sendo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.